Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR EM APELAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade, além de não ter havido inovação recursal, conforme suscitado pela recorrida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido.

2. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.

3. No julgamento dos REsp 1.863.973/SP, o REsp 1.877.113/SP e o REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior consignou: Conforme delimitado no intróito deste voto, a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento, está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento. (..) Faz-se o registro, porquanto os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público, circunstância que, como demonstrado, mostra-se absolutamente inidônea para afastar a competência desta Segunda Seção para julgá-los, como uma leitura açodada do julgado da Corte Especial poderia conduzir.

4. Portanto, a tese extraída do Tema 1.085/STJ possui aplicabilidade nas relações jurídicas decorrentes de mútuos celebrados com desconto em conta-corrente, independentemente de ser o contratante servidor público, porquanto o respectivo negócio jurídico não está submetido à legislação oriunda de regime jurídico de Direito Público.

5. Se não há controvérsia sobre empréstimo consignado contratado pela servidora pública apelada, de modo que a celeuma recursal está adstrita a mútuo celebrado com desconto diretamente na conta-corrente, a situação se amolda ao Tema 1.085/STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

7. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da apelada, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária/apelante, a despeito da concomitante contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, em que houve o esgotamento da margem consignável.

8. Não há falar em litigância de má-fé quando a parte apelante sequer indica a conduta descrita no art. 80 do CPC que ensejaria a aplicação da penalidade intentada. Ressalte-se que a má-fé processual não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, a existência de prova adequada e pertinente do dolo processual.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.